Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-44.2021.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000314-44.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE LIMA - CPF: 346.355.721-53 (RECORRIDO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA LIMA - CPF: 925.222.701-68 (RECORRIDO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000314-44.2021.8.11.0087 – Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte
– MT
.

RECORRENTE:
BANCO FICSA S/A.

RECORRIDO: LUCIA MARIA DE LIMA E OUTRO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APRESENTAÇÃO DE MERO RECORTE DE ASSINATURA E DOCUMENTO PESSOAL EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO – VALOR LIBERADO AO CONSUMIDOR DEPOSITADO EM JUIZADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeito a alegação da incompetência do Juizado Especial, uma vez que, a documentação apresentada nos autos, prescinde de perícia grafotécnica.

2. A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a realização de empréstimo sem a solicitação do consumidor, tendo sido negada a solicitação de cancelamento da operação, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3. Importa ressaltar, que em sede recursal a parte apresentou mero recorte de assinatura, todavia, desprovido da integra/teor assinado, sendo, portanto, insuficiente para comprovar a regularidade do empréstimo.

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5. A sentença que condenou a parte recorrente no pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido,
a título de danos morais, merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022